Tribunal: TJDFT
Processo: 0703129-12.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0703129-12.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: EDUARDA GOMES LIMA DESPACHO Considerando as alegações do recorrente sobre o desconhecimento do valor que a autora alega ter pagado (ID 64180027, pág. 3), foi determinada a expedição de ofício ao Banco Inter, instituição de onde supostamente saiu o valor utilizado para o pagamento alegado, para que apresentasse o extrato da conta bancária da autora no mês de agosto de 2023. Tendo sido juntada a resposta do Banco Inter (ID 66782392), manifestem-se as partes, no prazo de 5 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA